Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-48.2020.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000098-48.2020.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA WAIUTOMOWADZAIUWE - CPF: 934.212.901-30 (EMBARGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – INSUFICIÊNCIA – DEVER DE INFORMAÇÃO INOBSERVADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

1. O cumprimento dos requisitos do art. 595 do Código Civil não assegura a validade da contratação quando ausente a demonstração da informação prévia e adequada acerca das características, do preço e dos riscos do negócio jurídico capaz de comprometer parcela substancial de verbas alimentares do suposto aderente.

2. Não há dano moral sem ofensa a direito da personalidade.

3. A repetição do indébito em dobro pressupõe a má-fé do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

O Superior Tribunal de Justiça anulou acórdão anterior, proferido no julgamento do recurso de embargos de declaração, para que esta corte reexamine conclusivamente os dispositivos legais mencionados pela embargante.

Trata-se de aclaratórios interpostos pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para julgar procedentes os pedidos autorais.

A embargante alega a ocorrência de omissão, alegando que o acórdão não enfrentou integralmente os tópicos impugnados no apelo, especialmente no que tange aos artigos 186, 595 e 215, §2o do Código Civil e ao art. 42, parágrafo único do CDC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ante a determinação exarada no julgamento do recurso especial, passa-se ao reexame das teses recursais para repelir qualquer obstáculo ao enfrentamento direto da matéria nas instâncias superiores.

Não obstante o cumprimento dos requisitos do art. 595 do Código Civil, quais sejam, a assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, o entendimento recente desta Câmara é no sentido de que, tratando-se de pessoa indígena e idosa, é imprescindível a demonstração de que, no momento da contratação, o suposto aderente foi suficientemente informado a respeito das características, do preço e dos riscos do negócio jurídico que lhe foi impingido e que comprometeria parcela substancial de verbas alimentares.

Afinal, o art. 39, IV do CDC rotula como prática abusiva o aproveitamento indevido da idade, saúde, conhecimento ou condição social do consumidor para impingir-lhe produtos e serviços, a demonstrar que, embora o consumidor em geral seja reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo, há consumidores cuja vulnerabilidade é superior à média, e que, por isso mesmo, demandam tratamento especial dentro do mesmo microssistema normativo.

Assim, tal como pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 1.907.394/MT, para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante do desequilíbrio observado no caso concreto.

E a higidez da declaração de vontade não coaduna com uma falsa percepção da realidade, ou com o total desconhecimento a respeito das circunstâncias do negócio jurídico por parte do contratante hipervulnerável, seja espontaneamente em razão de suas condições pessoais, seja porque provocado maliciosamente por terceiro.

Por isso mesmo, para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia à ré comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão
ope legis
do ônus probatório, decorrente do art. 6o, VIII do CDC.

Logo, sem embargo do art. 595 do Código Civil, não há como ser reconhecida a regularidade da contratação em tela.

O vício, entretanto, não dá ensejo à indenização por danos morais, ante a ausência de prova de lesão a direito da personalidade.

Quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC, de fato, não houve a demonstração da má-fé da instituição financeira, pressuposto da restituição qualificada dos valores cobrados indevidamente. Assim, é de ser deferida a restituição na forma simples.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes para integrar a fundamentação referente aos requisitos contratuais e afastar a indenização por danos morais, além de determinar a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022